Tribunal: CARF
Processo: 10920.001181/2008-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.001181/2008-29
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.305 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Assunto
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
GABRIELA REFOSCO RAMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, à Unidade de Origem para que esta promova a intimação da
Recorrente para apresentação de seu recurso voluntário de e-fls. 03 a 06 em sua integralidade.
Porém, caso a Recorrente não possua mais o dito documento, devido ao tempo transcorrido, que
lhe seja reaberto o prazo de 30 (trinta) dias para oferta de novo recurso relativamente ao Acórdão
15-30.806, proferido pela 4a Turma da DRJ/SDR, e que manteve a Recorrente excluída do
Simples Nacional no ano-calendário 2008.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Nome do Relator - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Barbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benatti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto relativamente ao acórdão no 15-30.806,
proferido pela 4a Turma da DRJ/SDR, que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente contra Termo de Indeferimento no 00.02.19.16.2 a
sua opção pelo SIMPLES Nacional, devido à atividade econômica vedada (6190-6/01 -
Provedores de Acesso a Internet).
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.001181/2008-29
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.305 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.001181/2008-29

Trata-se de manifestação (fls. 02/05) contra o Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional (fl. 29), que considerou impeditiva a atividade econômica
desenvolvida pela interessada, 61906/ 01 “provedores de acesso às redes de
comunicações”. Alega a contribuinte que a atividade por ela desempenhada não é
prestação de serviços de comunicação, conforme alteração contratual e cartão do CNPJ,
razão pela qual não se enquadra no inciso IV, do artigo 17 da Lei Complementar no 123,
de 2006, fundamento utilizado para o indeferimento da opção, mas sim no § 2o do
mesmo artigo da referida lei.
Ademais, a atividade desenvolvida consta do Anexo II da Resolução CGSN no 06, de
18/06/2007, que abrange concomitantemente as atividades impeditivas e permitidas ao
Simples Nacional.
Por sua vez, a 4a Turma da DRJ/SDR decidiu pela improcedência da manifestação
de inconformidade interposta pela Recorrente, cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL
A atividade de serviços de comunicações consistia em atividade vedada à opção pelo
Simples Nacional até 31/12/2008.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Cientificada em 01/08/2012 (e-fls. 42), não se conformando com a referida
decisão, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário em 19/12/2012 (e-fls. 44 e seguintes).
Ao apreciar o referido recurso, entendi ser o caso de conversão em julgamento
para que para que a Unidade de Origem promovesse o saneamento dos autos, realizando a
digitalização das e-fls. 03 a 06 do Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente. Em
cumprimento à diligência, a autoridade administrativa apresentou a informação de e-fls. 83.
VOTO
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do
Acórdão 15-30.806, proferido pela 4a Turma da DRJ/SDR, e que manteve a Recorrente excluída
do Simples Nacional no ano-calendário 2008.
Todavia, ao proceder à conferência das imagens e numeração das folhas que
compõem os autos, constatei inconsistência. Explique-se.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.305 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.001181/2008-29

Observando as e-fls. 44, é possível verificar que a peça recursal seria composta de
6 folhas (nota de rodapé/numeração de páginas), além dos documentos carreados aos autos
naquela oportunidade. Contudo, ao que parece foram digitalizadas apenas 2 folhas do Recurso
Voluntário, já que estão presentes nos autos tão somente 2 páginas da peça recursal.
Assim, entendi ser o caso de baixar o processo em diligência para que a Unidade
de Origem, após saneá-lo, pudesse esclarecer tal inconsistência, solucionando-a mediante a
digitalização das e-fls. 03 a 06 do Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente.
Ocorre que, consoante e-fls. 83, a autoridade administrativa assim informou:

Portanto, restou constatada a impossibilidade de Unidade de Origem em promover
o cumprimento da diligência. Porém, a Recorrente não pode ser prejudicada por seu recurso
voluntário estar incompleto (faltando páginas), visto que após sua digitalização, de acordo com o
despacho de encaminhamento, o documento foi eliminado.
Neste cenário, em homenagem ao direito constitucional do contraditório e da
ampla defesa, com supedâneo no artigo 5°, incisos LIV e LV da Constituição Federal de 1988,
entendo que deva ser oportunizado à Recorrente que apresente a referida peça recursal em sua
completude. Assim, entendo que o mais prudente seja baixar o processo em diligência para que
tal providência seja adotada.
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência à Unidade de
Origem para que esta promova a intimação da Recorrente para apresentação de seu recurso
voluntário de e-fls. 03 a 06 em sua integralidade.
Porém, caso a Recorrente não possua mais o dito documento, devido ao tempo
transcorrido, que lhe seja reaberto o prazo de 30 (trinta) dias para oferta de novo recurso
relativamente ao Acórdão 15-30.806, proferido pela 4a Turma da DRJ/SDR, e que manteve a
Recorrente excluída do Simples Nacional no ano-calendário 2008.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.305 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.001181/2008-29

Após, os autos deve retornar à Conselheira relatora para prosseguimento de
julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital